Tribunal: TJMT
Processo: 0003920-83.2008.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003920-83.2008.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4358-30 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), KELLY PECCIN - CPF: 014.750.780-48 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), VILSON COPETTI - CPF: 524.971.439-00 (APELADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL– RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO – SENTENÇA CASSADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A homologação de acordo para quitação de débito não enseja a extinção do feito, mas a suspensão até a quitação da obrigação do devedor (art. 922 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, contra sentença

proferida
pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
, na
Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada
em desfavor de
Vilson Copetti
, que homologou acordo entabulado pelas partes e julgou extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Recorrente (Exequente) argui, em síntese, impossibilidade de extinção do feito quando realizado acordo entre as partes, cujo termo final para pagamento está previsto para o dia 05/03/2025, situação que enseja suspensão do processo até satisfação integral do crédito executado pelo Recorrido (Executado).

Por isso, requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, com de retorno dos autos à origem, a fim de que seja suspenso o processo pelo prazo concedido pelo Recorrente (Exequente) ao Recorrido (Executado) no acordo entabulado (id.
223083222
).

Os Recorridos contrarrazoaram o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id.
223083233
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O presente
apelo

tem como objeto sentença homologatória de acordo proferida na Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Recorrente.

Na origem, consta
Execução de Título Extrajudicial
, proposta pelo
Banco do Brasil S/A
em desfavor de
VILSON COPETTI
, em 16/01/2009, em razão de inadimplência da
Cédula de Crédito Bancária o 14958694, emitida em 15/06/2006, no valor de R$ 476.501,42 (quatrocentos e setenta e seis mil e quinhentos e um reais e quarenta e dois centavos) com atualização até a data da propositura da ação (id. 223083179).

Consta que as partes entabularam acordo extrajudicial, no qual os Executados, Recorridos, se comprometem a saldar a dívida de forma parcelada, cujo termo final será no dia 05/03/2025, conforme cláusula

Terceira - Forma de Pagamento. Além disso, a cláusula Décima Quarta estabelece renúncia ao prazo de interposição de recursos em face da sentença homologatória do acordo (id. 223083222)
.

Em seguida, sobreveio sentença homologatória, nos seguintes termos:

“
(...)
Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL SA em face de VILSON COPETTI, ambos qualificados no encarte processual acima especificado.

Realizados alguns atos processuais as partes apresentaram acordo requerendo sua homologação (Id n. 114260690).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes nota-se que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, como estabelece o artigo 104 do Código Civil, devendo ser homologado por este Juízo.

Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes (Id n.

114260690), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Saliente-se que, embora tenha havido a solicitação de suspensão da demanda, este Juízo consigna que o arquivamento em nada prejudicará a parte interessada, caso, eventualmente, ocorra o descumprimento da avença, isso porque a demanda retornará o seu curso regular com a utilização do instrumento processual pertinente.

LAVRE-SE termo de penhora do imóvel registrado na matrícula 123 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, cabendo ao exequente, caso queira, promover a averbação no fólio imobiliário, nos termos do art. 799, inciso IX do Código de Processo Civil.

O
artigo 922 do Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 922
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. (Destaquei)

Sobre o tema, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PARTES QUE CELEBRAM ACORDO - HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

A homologação de acordo para quitação de débito não enseja a extinção do feito, mas a suspensão até a quitação da obrigação do devedor (art. 922 do CPC).

(N.U 0001642-72.2009.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS DEVEDORES
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 313, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, objeto da ação, cabível a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação pelos devedores. Inteligência do artigo 313, II, do CPC. (N.U 0001996-03.2011.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) (Destaquei)

Sob a perspectiva da lei e da jurisprudência, mostra-se prematura a extinção do feito se ainda não houve o pagamento integral da dívida. Tal consequência processual exige a satisfação integral da obrigação, o que não se verificou na espécie.

Impõe-se, assim, desconstituir a ordem de extinção do processo executivo, com a suspensão do feito até satisfação integral do crédito executado.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a suspensão do processo executivo até o término do prazo acordado pelas partes para cumprimento voluntário da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024